Tribunal: TJPA
Processo: 0012332-26.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012332-26.2016.8.14.0049

APELANTE: LUIZ CARLOS DE SOUZA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012332-26.2016.8.14.0049

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTA IZABEL

APELANTE:
LUIZ CARLOS DE SOUZA

ADVOGADO:
JOSE OCTAVIO FERREIRA FRANCA – OAB/PA 6.326 e LUANA OLIVIA SÁ FRANCA – OAB/PA 21.546

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS:
BRANDON SOUZA DA PIEDADE - OAB/PA 19845 e
FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358;

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. PERDA DO TEMPO ÚTIL OU LIVRE.
DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

No que diz respeito à responsabilização por danos morais, é necessário observar, para além da falha na prestação do serviço pelo fornecedor, o desvio de competências do indivíduo para a tentativa de solução de um problema causado pelo fornecedor;

2.

Os Tribunais vêm admitindo a reparação civil de danos morais quando, em situações intoleráveis de mau atendimento, desídia e desrespeito, os consumidores são compelidos a sair de sua rotina e perder o seu tempo útil (ou livre) para solucionar problemas cotidianos causados por atos ilícitos ou condutas abusivas dos fornecedores de produtos ou serviços;

3.

In
casu, restou caracterizado
transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, bem como
desvio produtivo do tempo do consumidor, havendo o dever de reparação por danos morais;

4.

Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
LUIZ CARLOS DE SOUZA
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, (Processo nº
0012332-26.2016.8.14.0049
), julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e julgou improcedente o pedido reconvencional.

O juízo
a quo
proferiu sentença (Id.
2018368 – p. 1 a 5
) julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
ratificando os termos da liminar que determinou que o réu deveria se abster de cobrar qualquer valor correspondente à dívida da fatura de energia elétrica questionada, com vencimento em 15/10/2017, até decisão final, bem como se abstivesse de efetuar o corte no fornecimento de energia elétrica na UC 102212312 em razão da respectiva fatura, reconhecendo a inexistência do débito atribuído pela requerida à parte requerente e indeferindo o pleito indenizatório por danos morais, além de julgar improcedente o pedido reconvencional.

O autor interpôs Recurso de Apelação (Id.
2018369 – p. 1 a 8
), alegando em suas razões recursais
que restou patente ter a reclamada incorrido em prática ilícita ante a cobrança indevida que fora feita ao requerente, aduzindo ter convivido com a dor, angústia e incerteza de ter sua energia suspensa, embora tivesse procurado a reclamada reiterada vezes a fim de estabelecer um acordo, sustentando estar diante de um desvio produtivo, pela cobrança ter lhe tirado de suas atividades habituais, a fim de resolver todo o ocorrido, recorrendo administrativamente, procurando advogado e dispendendo tempo considerável para a resolução da demanda.

Ao final, requereu conhecimento do recurso e seu provimento para reforma da sentença no tocante ao pedido de Indenização por Danos Morais.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 2018369 – p. 11).

É o relatório, que apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Conheço da apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a ocorrência ou não de dano moral decorrente de cobrança indevida no
valor de R$ 2.328,52 (dois mil, trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos), relativa à
diferença de faturamento de consumo não registrado.

Em suas razões recursais o apelante sustenta que fora comprovado nos autos ocorrência de conduta ilícita por parte da reclamada/apelada, que lhe fora imposto sofrimento de ordem moral e econômica, assim como
incidência da teoria do desvio produtivo do consumidor.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER,
Traité de la responsabilité civile
, Vol. II, n.525).

Por certo
a cobrança indevida e a ameaça de interrupção de energia elétrica causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

Em casos análogos, a regra é no sentido de que o dano moral só resta configurado quando há corte de fornecimento de energia elétrica ou inscrição do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, no caso em análise, embora não tenha havido corte de energia, a interrupção só não ocorreu porque o consumidor, sob ameaça de corte no fornecimento de energia, precisou socorrer-se do judiciário para obter tutela de urgência, tendo em vista não conseguir solução administrativa.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial deste Tribunal:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINADO NA RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 DA ANEEL. NÃO ASSEGURADOS DEVIDAMENTE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO IRDR Nº 4 -TJ/PA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. COBRANÇA INDEVIDA. VALOR EFETIVAMENTE PAGO NO IMPORTE DE R$ 7.918,40. DEVIDA A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. R$ 10.000.00 (DEZ MIL REAIS). AFASTADA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso do consumidor conhecido e parcialmente provido. Recurso da CELPA conhecido e desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer de ambos os recursos de apelação interpostos, porém, negar provimento ao Apelo da concessionária de energia e dar parcial provimento ao recurso do consumidor, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas. 28ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado, realizada em plenário virtual com início dia 21/08/2023 e término em 28/08/2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt. Belém-PA, 28 de agosto de 2023. Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO Rel
atora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0006983-07.2014.8.14.0051, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 21/08/2023, 1ª Turma de Direito Privado)

Além disso, verifico que o autor juntou na inicial documento enviado pela concessionária apelada (Id.
2018361 - p. 23) informando a inspeção
n. 01.2016433547838.1
e verificação de procedimento irregular–consumo fora da medição, planilha de cálculo de revisão de faturamento (2018361 – p. 24 e 25) nos quais não constam assinatura nem data registrada e
requerimento administrativo enviado à apelada em 05/07/2016 (Id.
2018361 – p. 21). Ademais, contratou advogado particular para ajuizamento da demanda e compareceu nas audiências designadas para os dias 20/04/2017 (Id. 2018363 – p. 1), 06/06/2017 (Id. 2018363 – p. 2) e 02/08/2017 (Id. 2018363 – p. 5).

Desse modo, evidencia-se ter havido relevante perda de tempo útil gasto pelo autor nas várias diligências tendentes a obter uma solução amigável, pois entre o requerimento administrativo (07/2016), o ajuizamento da ação (out/2016) e a obtenção da tutela antecipada (jan/2017) passaram-se 7 (sete) meses.

No caso, aplica-se também a tese do “desvio produtivo do consumidor”, pela qual a condenação deve considerar também o desvio de competências do indivíduo para a tentativa de solução de um problema causado pelo fornecedor, com sucessivas frustrações diante da ineficiência e descaso deste.

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, arbitro a indenização postulada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar à concessionária certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença a fim de condenar a concessionária apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir desta decisão e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Mantida a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

Belém, 28/05/2024